Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714735-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Executada ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0702322-16.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pela Exequente ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF, que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD (ID 70858284), nos seguintes termos: Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 217454011), à míngua de efetiva demonstração da alegada impenhorabilidade das verbas constritas. Com efeito, na manifestação referenciada, a devedora sustenta que, "do documento em anexo, elaborado pela Ré, extrai-se que nos meses de agosto a outubro de 2024, as receitas totais da entidade alçaram R$ 2.498.879,80, enquanto os custos e despesas somaram R$ 2.697.967,99, resultando em um déficit operacional de R$ 199.088,19", ao passo que "mantém 60 empregos diretos, com uma folha de pagamento de R$ 895.463,97, que corresponde a 35,83% das receitas nos meses de agosto a outubro de 2024". Desse modo, não é possível aferir que o montante bloqueado corresponde, de forma indene de dúvidas, à verba salarial destinada aos seus empregados, considerando a existência de saldo distinto proveniente das receitas percebidas. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” 2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição. 4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955245, 0741976-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada (ID: 216300488), com as devidas atualizações; intime-se para indicar os dados bancários, no prazo de quinze dias. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 100502133). Publique-se. Intimem-se. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração que foram acolhidos pelo Juízo de origem (ID 229461018 na origem), conforme termos abaixo transcritos: A parte executada tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 224725362) à decisão proferida no ID: 222830052, argumentando a omissão do julgado, à míngua de pronunciamento do Juízo relativamente à tese de que "as receitas percebidas pela Ré são inteiramente destinadas ao adimplemento das obrigações assumidas, obrigações que estão intrinsicamente [sic] relacionadas ao próprio funcionamento da associação sem fins lucrativos". Resposta em ID: 226251632. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. No caso dos autos, razão assiste à parte executada. De efeito, resta pendente o exame da tese em referência, sem apreciação na decisão vergastada. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Integro a decisão nos termos que seguem: "Considerando que a mera alegação de destinação de receitas por entidade associativa não se enquadra no rol de impenhorabilidade, conforme com o que dispõe o art. 833, incisos I a XII, do CPC, não há falar sobre a restituição de valores à parte executada, à míngua de expressa previsão legal autorizativa". Face ao acolhimento dos embargos de declaração, deixo de apreciar o requerimento de cominação de sanção processual, nos termos postulados pela parte exequente (ID: 226251632). Por outro lado, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 100502133). Publique-se e registre-se. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 68242904), assevera que: (1) é uma associação sem fins lucrativos, criada por servidores públicos da Câmara dos Deputados, com o objetivo de promover a união, solidariedade e o bem estar de seus associados, prestando assistência aos mesmos e estimulando a prática de esporte, recreação e desenvolvimento cultural; (2) boa parte de sua receita, advinda das mensalidades pagas por seus associados, tem por finalidade o adimplemento da folha salarial de seu empregados; (3) em sendo efetivado o bloqueio judicial das contas bancárias da ASCADE, o adimplemento dos salários de seus funcionários será totalmente inviabilizado; (4) além da folha de pagamento, há inúmeras outras obrigações que não podem deixar de ser adimplidas, sob pena de se impedir o seu regular funcionamento, como contas de água e luz, por exemplo; (5) demonstrou que nos meses de agosto a outubro de 2024 teve uma receita de R$ 2.498.879,80 e uma despesa de R$ 2.697.967,99, acarretando um déficit de R$ 199.088,19, ao passo que mantém 60 empregos diretos, com uma folha de pagamento de R$ 895.463,97, que corresponde a 35,83% das receitas nos meses de agosto a outubro de 2024; (6) vem apresentando déficits operacionais reiterados, motivo pelo qual a efetivação de bloqueios judiciais de suas receitas acarretará na impossibilidade de se garantir a continuidade de seu funcionamento, o que violaria o art. 866, § 1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a liberação dos valores bloqueados até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a imediata liberação destes em favor da Agravante. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 70870335). DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do referido efeito, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. A Agravante, em suas razões recursais, asseverou que: (1) é uma associação sem fins lucrativos, criada por servidores públicos da Câmara dos Deputados, com o objetivo de promover a união, solidariedade e o bem estar de seus associados, prestando assistência aos mesmos e estimulando a prática de esporte, recreação e desenvolvimento cultural; (2) boa parte de sua receita, advinda das mensalidades pagas por seus associados, tem por finalidade o adimplemento da folha salarial de seu empregados; (3) em sendo efetivado o bloqueio judicial das suas contas bancárias, o adimplemento dos salários de seus funcionários será totalmente inviabilizado; (4) além da folha de pagamento, há inúmeras outras obrigações que não podem deixar de ser adimplidas, sob pena de se impedir o seu regular funcionamento, como contas de água e luz, por exemplo; (5) demonstrou que nos meses de agosto a outubro de 2024 teve uma receita de R$ 2.498.879,80 e uma despesa de R$ 2.697.967,99, acarretando um déficit de R$ 199.088,19, ao passo que mantém 60 empregos diretos, com uma folha de pagamento de R$ 895.463,97, que corresponde a 35,83% das receitas nos meses de agosto a outubro de 2024; (6) vem apresentando déficits operacionais reiterados, motivo pelo qual a efetivação de bloqueios judiciais de suas receitas acarretará na impossibilidade de se garantir a continuidade de seu funcionamento, o que violaria o art. 866, § 1o, do CPC. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física. Assim, o numerário existente na conta bancária da Executada-Agravante não está amparado pela impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo legal, constituindo patrimônio autônomo da empresa, que deve responder por suas dívidas. A natureza salarial da verba só se configura quando efetivamente repassada aos destinatários (empregados), e integrante do seu patrimônio mínimo, a reclamar o devido resguardo frente a um acionamento direto. Situação distinta é a execução que se processa contra pessoa jurídica empregadora, cujo patrimônio detém autonomia e deve responder pelas dívidas, ficando eventuais débitos trabalhistas a cargo da justiça especializada. Dessa maneira, não é possível que a associação suscite, em nome próprio, a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento dos salários dos funcionários e do pró-labore, quando tais verbas sequer tenham sido repassadas aos destinatários, pois compõem o patrimônio autônomo da pessoa jurídica. Neste sentido, trago à colação julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 3. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 3.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728871, 07218457520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023). (grifos nossos). No mais, merece atenção o fato de que, ainda que possível fosse tal argumentação, a Executada-Agravante não demonstrou suficientemente a destinação do montante bloqueado (R$ 26.841,57 - ID 216300490 na origem), para pagamento de salário de seus empregados e despesas ordinárias. Além disso, cabe salientar que a penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do art. 854 e seus parágrafos, do CPC, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da pessoa jurídica, regulada pelo art. 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. Aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da Executada-Agravante, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades da associação em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado, não se compreende como penhora de faturamento. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARGUIÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III). 2. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades empresariais em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado pela excutida, não se compreende como penhora de faturamento. 3. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito destinava-se ao pagamento de seus funcionários, afetando, pois, o desenvolvimento de suas atividades, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação do aventado a inviabilidade de desconstituição da constrição. 4. Agravo e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1924521, 0724553-64.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 2.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 3. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 4. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 5. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, o próprio agravante afirmou que a conta era destinada a pagamentos ordinários, como pagamento de energia elétrica e condomínio. A mera apresentação da lista de programação de pagamentos de funcionários não comprova que o dinheiro bloqueado via SISBAJUD fosse destinado ao pagamento dos empregados, mormente considerando a existência de divergências entre o valor bloqueado (R$ 3.035,79) e a quantia correspondente na programação para pagamento dos funcionários na segunda quinzena de março/2022 (R$ 47.300,00 - conforme indicam os destaques de pagamento de funcionários constante do ID 121027756). 6. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 6.1. "A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora." (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1616435, 07175182420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Portanto, não se vislumbra a probabilidade do provimento do recurso, razão pela qual indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para oferecer contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador